Tribunal: TJMT
Processo: 1009327-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO COSTA LIMA - CPF: 055.404.461-78 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (RECORRIDO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
RETENÇÃO DE VALORES POR ADVOGADO. ATO ILÍCITO.
PAGAMENTO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. DANO MATERIAL JÁ ADIMPLIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora
RODRIGO COSTA LIMA
, alega que, o recorrente teria retido o valor de R$ 7.131,42 (sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), comprovado por meio de alvará, proveniente do processo em que atuou como advogado do Recorrido, em desfavor do BANCO BRADESCO, sob n° 8023036-22.2018.811.0001, que tramitou perante o 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

2.

Contestado o feito, foi
proferida sentença de parcial procedência
, que determinou a redução dos honorários advocatícios para 30% sobre o êxito da causa, ocasião em que, o Reclamante faz
jus
ao recebimento de R$ 7.131,42 (sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), descontados o percentual de 30%, totalizando o importe de R$ 4.991,99 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos); condenou o Reclamado a pagar o valor de R$ 4.991,99 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), a título de ressarcimento material, e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

3.

Inicialmente no que se refere a redução dos honorários advocatícios, tal determinação se trata de
extra petita
, posto que, o autor não fez tal pedido na presente ação, tratando-se de verba contratual pactuada entre as partes. Portanto, merece provimento a reforma de tal decisão.

4.

Resta comprovado nos autos que, o advogado/requerido recebeu o valor de R$ 7.131,42
(sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos),
na data de 09.08.2018, por meio de alvará judicial
, contudo, somente teria
repassado ao autor a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais),
na data de 16.10.2019
, (declaração do autor de id. 84835570), ou seja,
após a propositura da ação (25.09.2019), tendo permanecido em posse dos valores por tempo superior há um ano.

5.

Ausência de comprovação de que procurou o autor para recebimento.
Ato ilícito configurado, tendo em vista que a retenção de valores por advogado configura apropriação indébita e, caso não seja possível a localização do beneficiário do direito, o advogado poderá adotar de meios judiciais para consignar o valor devido, sob pena de responsabilização.

6.

Em relação aos danos morais, verifico que, na sua fixação o magistrado se atentou a dupla finalidade: reparação e repressão e observou a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Por fim, não há que ser o autor condenado em litigância de má-fé posto que, até a propositura da presente ação, não havia recebido a verba indenizatória referente ao processo patrocinado, e recebido pelo reclamado, não havendo alternativa a não ser recorrer ao judiciário.

9.

Recurso parcialmente provido para reformar a redução dos valores a títulos de honorários anteriormente pactuados, por tratar-se de decisão extra petita, bem como, retirar condenação em dano material, haja vista, o recebimento após a propositura da ação, mantendo a condenação em danos morais.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória sob alegação que, o recorrente teria retido o valor de R$ 7.131,42 (sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), proveniente do processo em que atuou como advogado do Recorrido, em desfavor do BANCO BRADESCO, sob n° 8023036-22.2018.811.0001, que tramitou perante o 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

.

Contestado o feito, foi
proferida sentença de parcial procedência
, que condenou a reclamada a o Reclamado a pagar o valor de R$ 4.991,99 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), a título de ressarcimento material, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, e determinou a redução dos honorários advocatícios para 30% sobre o êxito da causa, ocasião em que o Reclamante faz jus ao recebimento de R$ 7.131,42 (sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), descontados o percentual de 30%, totalizando o importe de R$ 4.991,99 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Inconformado, o reclamado apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja julgado improcedente os pedidos ante o pagamento já realizado, e ausência de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente verifico que, o juízo de primeiro grau, determinou a redução dos honorários advocatícios anteriormente contrato entre as partes, vejamos:

Não obstante ter o Reclamado juntado contrato de honorários advocatícios

de 50% no documento de id. 29069871 o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB determina que a fixação de honorários seja moderada,

entendendo o STJ que há abuso na cláusula de êxito no contrato firmando

entre o cliente e o advogado, quando fixado o patamar de 50%.

Dessa forma, determino a redução dos honorários advocatícios para 30% sobre o êxito da causa, ocasião em que o Reclamante faz jus ao recebimento de R$ 7.131,42 (sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), descontados o percentual de 30%, totalizando o importe de R$ 4.991,99 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

O d. magistrado entendeu indevido a cobrança de 50% a título de honorários advocatícios, determinando a redução para 30%, contudo, tal determinação é extra petita, posto que, o autor não fez tal requerimento, tratando-se de verba contratual pactuada entre as partes. Portanto, merece provimento a reforma de tal decisão.

No que se refere ao mérito
, restou comprovado nos autos que, o advogado/requerido recebeu o valor de R$ 7.131,42 (sete mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), na data de 09.08.2018, por meio de alvará judicial, contudo, somente teria pago ao autor, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na data de 16.10.2019, (declaração do autor de id. 84835570) ou seja após a propositura da ação (25.09.2019), tendo permanecido em posse dos valores por tempo superior há um ano.

Verifico que, no presente processo ocorreu uma verdadeira tentativa de desvincular-se do ocorrido, contudo, não comprovou o requerido ter procurado o autor para recebimento.

Consta nos autos, uma declaração assinada pelo autor em 16.10.2019, e anexada pelo reclamado, informando que, aquele teria mudado de número de telefone, e que estaria recebendo naquela data o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), requerendo a desistência da presente ação (id. 84835566), ao que tudo indica, documento elaborado sem a participação e conhecimento do advogado do autor.

Advém que, no dia seguinte, o autor anexou declaração (id. 84835570), requerendo o prosseguimento da ação.

Restou configurado o ato ilícito, tendo em vista que a retenção de valores por advogado configura apropriação indébita e, caso não seja possível a localização do beneficiário do direito, o advogado poderá adotar de meios judiciais para consignar o valor devido, sob pena de responsabilização.

Nesse sentido já decidiu essa Turma Recursal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e al conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança. (N.U 1027445-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Em relação ao valor dos danos morais, verifico que na sua fixação o magistrado se atentou a dupla finalidade: reparação e repressão e observou a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não há que ser o autor condenado em litigância de má-fé posto que, até a propositura da presente ação, não havia recebido a verba indenizatória referente ao processo patrocinado, e recebido pelo reclamado, não havendo alternativa a não ser recorrer ao judiciário.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a redução dos valores a títulos de honorários, anteriormente pactuados, pois trata-se de decisão extra petita, bem como, retirar condenação em dano material, haja vista o pagamento após a propositura da ação, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o Recorrente, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021